Tribunal: STF
Processo: ARE 1497884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DISPENSA. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. Diante da ausência de comprovação dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista (art. 896 da CLT), não se cogita de reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento” (eDOC 42 – ID: 09c1bb33, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 41; e 173, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a não obrigatoriedade de motivação para a dispensa de empregados pela empresa pública recorrente.



    Alega-se que o fato de a contratação ter sido precedida de concurso público não atrai as prerrogativas do regime estatutário ao contrato firmado, o qual foi integralmente regido pela CLT (eDOC 44 – ID: 3b886073, p. 9). 



    Argumenta-se que o art. 41 da Constituição da República de 1988 não estendeu aos celetistas qualquer possibilidade de estabilidade no emprego, somente concedendo tal benefício aos servidores públicos estatutários após cumprimento de três anos de estágio probatório, não sendo, portanto, cabível a reintegração ao emprego caso haja demissão (eDOC 44 – ID: 3b886073, p. 9).



    Requer-se, assim, o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, de maneira a afastar o direito da recorrida à reintegração e ao pagamento de salários vencidos e vincendos, além de outras vantagens financeiras.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou ser inadmissível o recurso de revista, sob o fundamento de que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não é possível que se reaprecie fatos e provas. Anotou que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho assentou que a empresa recorrente não comprovou o motivo determinante do ato de dispensa da empregada recorrida, razão pela qual divergir do entendimento daquela Corte regional implicaria no reexame do acervo fático-probatório. Com base em tais fundamentos, negou seguimento ao recurso de revista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na minuta de agravo, a reclamada pugna pela suspensão do processo, em razão da repercussão geral das ações envolvendo o Tema 1.022 do STF. Sustenta que “não restou pacificada a questão da necessidade de motivação para as empresas públicas que não são agraciadas com as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, caso da ECT, provocando, com isso, insegurança jurídica em todos entes patronais e empregados. Todavia, apesar de presente a mesma situação de incerteza de outrora, estão autorizados a tramitar todos os processos que até então estavam suspensos” (fls. 436). Defende o reconhecimento da validade da dispensa do reclamante, requerendo o esclarecimento sobre “a violação da OJ-SDI1-247 e os arts. 41 e 173, §1º, ambos da CR/88” (fls. 437). Aponta violação aos arts. 7º, XXVI, 18, 41 e 173, § 1º, II, da Constituição da República e contrariedade à Súmula 390 do TST e à OJ 247 da SbDI-1. 



    Sem razão, contudo. 



    Inicialmente, registre-se que a hipótese dos autos não se insere na determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1022 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Do acórdão regional extrai-se que: 1) "por se tratar de dispensa de empregada de empresa pública vinculada à administração do Estado de Minas Gerais e admitida mediante concurso público, tem-se a incidência das normas estaduais (Resoluções 40/2010 e 23/2015 da SEPLAG/MG), que exigem a devida motivação do ato de dispensa, precedida de procedimento administrativo válido e regular"; 2) “o” ‘processo demissional’ não atendeu de forma suficiente à exigência de instauração de processo administrativo, eis que a oportunidade de defesa restou prejudicada, sendo que, ao contrário do que constou da decisão administrativa questionada, não há o direito potestativo da reclamada de resilir, sem motivação, os contratos de trabalho de seus empregados” e 3) "a recorrente não comprovou o motivo determinante do ato de dispensa da recorrida. Vale dizer: a motivação apontada pela reclamada não a desonerou de responder pela dispensa levada a efeito e, nesse contexto, não se revestiu de validade e eficácia, à míngua de comprovação de veracidade do motivo apresentado” (fls. 331/335). 



    Dessa forma, conclusão diferente por parte desta Corte, contrariando aquela contida no acórdão regional, como pretende a parte agravante, demandaria o reexame do conjunto probatório, o que impossibilita o processamento do recurso de revista, ante o óbice da Súmula 126 desta Corte Superior. 



    Nesse contexto diferenciado, inexiste ofensa ao texto constitucional ou contrariedade à Súmula 390 do TST e à OJ 247 da SbDI-1. (eDOC 42 – ID: 09c1bb33, p. 7-8)  



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, verifica-se, quanto ao mérito do recurso extraordinário, que o recorrente alega a ausência da obrigatoriedade em se motivar os atos de dispensa de funcionários de empresas estatais. Dessa forma, os fundamentos do recorrente vão de encontro com o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.022 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 688.267, em que se assentou que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados e que tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” (RE 688267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2024 – grifo nosso)  



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ausência de motivação idônea no ato de dispensa do empregado da empresa pública demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SUCESSÃO DE EMPRESA. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA GARANTIDO PELO DECRETO ESTADUAL 21.325/1991. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o exame de controvérsia sobre dispensa imotivada de empregado por demandar interpretação de legislação local. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1219114 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, CAPUT, II, E 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Detectado erro material, de rigor a sua correção. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, de modo a afastar, do acórdão embargado, a aventada majoração dos honorários advocatícios” (ARE 1124690 AgR-ED, Rel. Min. Rosa weber, Primeira Turma, DJe 11.03.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1083263 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.08.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente